Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713531-56.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADIR GOMES VIEIRA FILHO, J. M. Z. V., M. Z. V., E. Z. V., M. Z. V., DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA, PEDRO ZANI VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA CRISTINA ZANI VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCMD). PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não obstante o § 5o do artigo 664 do CPC afirme a necessidade de pagar os tributos relativos aos bens e rendas do espólio, o § 4o do mesmo artigo confere tratamento específico ao caso dos impostos de transmissão (ITCMD), destinando-se o intérprete ao artigo 662. 2. Segundo o Tema 1.074 do STJ, “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” 3. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei de Execuções Fiscais, aduzindo, em suma, a necessidade de prévia comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio para fins de homologação da partilha. Assevera que, o STJ teria decidido em sede de recurso repetitivo, acerca do tema 1074, afetado por aquela Corte Superior, que no arrolamento sumário, embora não seja exigível o recolhimento do ITCD, deve ser comprovada a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio. Acrescenta que, além de o caso dos autos tratar de arrolamento comum, e não sumário, há outros débitos tributários em aberto. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. De início, cumpre ressaltar que não se aplica ao caso em exame a tese firmada pela Corte Superior no tema 1074, pois o caso em exame trata de arrolamento comum, e não sumário. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei de Execuções Fiscais. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017